Tribunal: TJDFT
Processo: 0043363-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). OUTROS ENCARGOS SETORIAIS. PERDAS DO SISTEMA. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA EM DATA ANTERIOR A 27/3/2017. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
1. Cabe à parte determinar qual o encargo setorial e outros encargos impugnados na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, como decorrência da especificação na petição inicial (art. 319, inc. IV, do CPC), sob pena de inépcia (art. 330, § 1o, inc. II, do CPC), o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 330, inc. I e art. 485, inc. I, ambos do CPC), relativamente aos encargos não especificados.
2. Aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo 986 do STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
3. Por decorrência lógica da ratio decidendi no paradigma, em regra não cabe a restituição de valores devidos, cobrados e pagos a título de perdas do sistema elétrico, encargos, TUST e TUSD.
4. Existente o deferimento da tutela provisória em data anterior a 27/3/2017, há autorização para o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, até a publicação em 29/05/2024 do acórdão para o paradigma (REsp 1.692.023 – MT), conforme modulação dos efeitos.
5. Remessa oficial e apelação cível do Distrito Federal conhecidas e providas em parte. Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedentes os pedidos referentes a TUST e TUSD, ante a ressalva da modulação dos efeitos no recurso repetitivo, mantida a condenação na repetição do indébito até 29/05/2024.
6. Acórdão alterado nos moldes do art. 1.040, inc. II, do |CPC.